Tribunal: TJES
Processo: 5001870-93.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001870-93.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO IGOR BATISTA MACEDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 625 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. A defesa ajuizou a presente revisional sem instruí-la com a documentação capaz de comprovar as alegações suscitadas, em estrita violação ao preconizado no art. 625 do CPP, razão pela qual não deve a presente ser conhecida. Ação não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001870-93.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO IGOR BATISTA MACEDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
PEDRO IGOR BATISTA MACEDO,
contra a sentença com trânsito em julgado que o condenou pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1440 (mil quatrocentos e quarenta) dias-multa.

Sustenta a defesa, a ausência de elementos suficientes de autoria e materialidade capazes de ensejar uma condenação, razão pela qual requer a absolvição do requerente.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ademais, necessário pontuar, que nos termos do art. 625, §1º do CPP, o requerimento revisional deve ser instruído com a certidão de trânsito em julgado e com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados.

No caso dos autos, mesmo intimada por duas vezes, a defesa de Pedro Igor limitou-se a juntar a certidão de trânsito em julgado, não havendo no caderno processual qualquer peça capaz de possibilitar a análise das alegações suscitadas.

Não foi juntada cópia da denúncia, ou sequer da sentença condenatória.

Dessa maneira, diante da instrução deficiente, e acolhendo o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da revisão criminal.

Acompanho o voto do Relator.